Tribunal: TJES
Processo: 5005043-25.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005043-25.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: DANIEL BRUNELLI PALASSI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005043-25.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:

DANIEL BRUNELLI PALASSI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR TEVE SUA CONTA BLOQUEADA NO BANCO DIGITAL DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. DINHEIRO RETIDO. PICPAY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
DANIEL BRUNELLI PALASSI
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser titular da conta PICPAY @daniel.brunelli, e que em 04/12/2020 sua conta foi bloqueada sem qualquer justificativa, ficando retida, ainda, a importância de R$872,94. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja restabelecida sua conta junto ao requerido. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Quanto ao pedido de liberação da conta PicPay,
acolho a preliminar de perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID
nº 2980314,
o requeridointerpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de inépcia da inicial por ser genérico o pedido de indenização por danos morais, e no mérito, que restou demonstrado que não houve falha em sua prestação de serviço por ter sido o realizado como medida de segurança em razão da contestação de pagamento feita pelo consumidor, bem como que inexiste dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em relação a preliminar de inépcia da inicial, tenho que REJEITAR, pois, conforme já verberado pelo Colendo STJ, o pedido inicial, como manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial se da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e a causa de pedir, bem como pelos documentos que embasam o pedido.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em análise aos autos se constata que o recorrido ficou
sem acesso a sua conta por mais de 01 mês
, visto que a conta foi bloqueada em 04/12/2020 e o desbloqueio só ocorreu em 06/01/2021. Ocorre que embora a recorrente alegue que o bloqueio foi para apurar/prevenir fraudes, isso não foi repassado ao consumidor, e tal apuração durou por tempo irrazoável, uma vez que o consumidor ficou com o dinheiro retido e sem informação do que estava acontecendo.

Assim, o requerente ficou impossibilitado de usar o aplicativo por tempo superior ao razoável,
estando com valor em conta bloqueado
,
impedindo a utilização de quantia que estava a sua disposição, ocasionando uma série de transtornos.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTA CORRENTE. APLICATIVO PIC PAY.
Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90
. Ré.
Bloqueio da conta do autor.
Ato. Irregularidade. Responsabilidade objetiva.
Art. 14 da Lei nº 8.078/90
. Conduta. Ilicitude.
Dano moral. Configuração. Bloqueio de numerário existente na conta. Autor. Impossibilidade de utilização para as despesas do cotidiano. Valor indenitário.
Juízo. Fixação. Respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Art. 8º do CPC
. Sentença. Manutenção. Apelo da ré não provido.
(TJSP; AC 1001860-15.2021.8.26.0218; Ac. 15737682; Guararapes; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 06/06/2022; DJESP 09/06/2022; Pág. 1810) (g.n).

Evidente que falhou o polo passivo na execução de sua atividade, revelando a ineficiência do seu serviço, visto que apesar das várias reclamações do consumidor,
permaneceu a ré inerte em prestar informação, em total descaso e desprestígio em detrimento do recorrido.

Por sua vez, os danos morais, restaram satisfatoriamente caracterizados. Evidentes a frustração e os transtornos incomuns e inaceitáveis sofridos pelo autor com o comportamento indevido e abusivo da recorrente.

Acrescente-se que não se trata de mero aborrecimento do dia a dia, mas de verdadeiro calvário determinado pelo descaso do polo passivo na resolução do problema a que deu causa, de forma exclusiva, afetando o equilíbrio psicológico do autor.

Com relação ao valor da indenização, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)